Tribunal: TJES
Processo: 5001613-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001613-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ROMULO KOCH RANGEL MARTINS
AGRAVADO: JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001613-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROMULO KOCH RANGEL MARTINS.

ADVOGADO : RODOLFO MENDONÇA DA FONSECA.

RECORRIDO : JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO : RUBENS CAMPANA TRISTÃO.

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO KOCH RANGEL MARTINS contra decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR, deferiu o pedido de arresto formulado pelo autor, via SisbaJud, em face dos requeridos ROMULO KOCH RANGEL MARTINS, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO e NELSON PRACIAL, para restrição até o montante de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) nas contas bancárias dos requeridos.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) na condição de Empresário Individual, inscrito no CNPJ sob o nº 21.712.638/0001-25 e nome fantasia “Transportes Koch”, prestava serviços para a Ré PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, prospectando pessoas e empresas interessadas em “veículos de repasse”; (ii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, como pessoa física; (iii) não se trata de relação de consumo, tampouco de um golpe, pois o autor não era o destinatário final do produto vendido, não havendo responsabilidade solidária entre os réus por inaplicabilidade do CDC; (iv) a medida cautelar de arresto pressupõe a prova literal da dívida e a prova de insolvência apontada pela devedora, que não foram observadas no caso.

Decisão ID 2260120, recebendo o recurso em ambos os efeitos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Decisão ID 2502659, indeferindo o pedido de gratuidade da justiça ao Agravante.

Petição ID 2602432, em que o Agravante informa o recolhimento do preparo recursal.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 29 de julho de 2022.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001613-05.2022.8.08.0000_DI2_AI

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001613-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROMULO KOCH RANGEL MARTINS.

ADVOGADO : RODOLFO MENDONÇA DA FONSECA.

RECORRIDO : JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO : RUBENS CAMPANA TRISTÃO.

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROMULO KOCH RANGEL MARTINS contra decisão que, nos autos da “ação ordinária” ajuizada por JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR, deferiu o pedido de arresto formulado pelo autor, via SisbaJud, em face dos requeridos ROMULO KOCH RANGEL MARTINS, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO e NELSON PRACIAL, para restrição até o montante de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) nas contas bancárias dos requeridos.

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) na condição de Empresário Individual, inscrito no CNPJ sob o nº 21.712.638/0001-25 e nome fantasia “Transportes Koch”, prestava serviços para a Ré PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, prospectando pessoas e empresas interessadas em “veículos de repasse”; (ii) é ilegítimo para figurar no polo passivo da demanda, como pessoa física; (iii) não se trata de relação de consumo, tampouco de um golpe, pois o autor não era o destinatário final do produto vendido, não havendo responsabilidade solidária entre os réus por inaplicabilidade do CDC; (iv) a medida cautelar de arresto pressupõe a prova literal da dívida e a prova de insolvência apontada pela devedora, que não foram observadas no caso.

Pois bem.

Inicialmente, considerando o recolhimento do preparo recursal, conforme ID 2602432, conheço do recurso de ROMULO KOCH RANGEL MARTINS.

Quanto ao mérito, a controvérsia recursal trata do deferimento de arresto cautelar para restrição até o montante de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais) nas contas bancárias dos réus da demanda originária, em que se discute a não entrega de veículo automotor ao consumidor Agravado, por suposta fraude.

Contextualizando os fatos que envolvem a demanda, a relação jurídica contratual objeto dos autos diz respeito à negociação da compra e venda do veículo Ecosport Se, 1.5 flex, cor Preta, Placa PIR 4D96, RENAVAN 01126804158, junto à empresa PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI, com intermediação do Agravante ROMULO KOCH RANGEL MARTINS.

O autor/Agravado realizou o pagamento do montante de R$ 54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), para a conta da empresa PRACIAL COMERCIO SOB CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELI (ID 9549278 dos autos originários), no dia 05/04/2021.

Entretanto, conforme documentos anexados às contrarrazões (IDs 2274440 e seguintes), o comprador não recebeu o veículo na data combinada, por suposto ato fraudulento que atribuiu aos requeridos envolvidos na venda, ROMULO KOCH RANGEL MARTINS, JOSE GIL CAVALCANTE SOARES DE MELO e NELSON PRACIAL.

Nesse contexto, de fato, nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante
arresto
, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Ademais, a jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Veja-se, exemplificativamente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. ARRESTO. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA . NÃO COMPROVAÇÃO DE ATOS QUE DEMONSTREM A INTENÇÃO DE FRUSTAR A FUTURA EXECUÇÃO. EMPRESA DEVEDORA EM PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAR A LISTA DE CREDORES HABILITADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1) O arresto concedido a título cautelar tem por escopo resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória, assegurando a futura execução por quantia, motivo pelo qual exige-se a demonstração atos temerários praticados pelo devedor em relação ao seu patrimônio para que se determine a implementação daquela medida.

2)
Mesmo havendo a comprovação da existência de relação contratual entre as partes e haja verossimilhança na alegação quanto ao suposto inadimplemento contratual, eis que aparentemente não teria sido efetuado o pagamento de parcela do serviço prestado pela credora, não se mostra possível conceder, na fase preambular da ação, a tutela cautelar de urgência do arresto, sendo prudente que se aguarde a instrução processual, a fim de que se possa formar convicção mais segura a respeito da questão, especialmente diante da inexistência de indicativos razoáveis da prática ou intenção da empresa recorrida de frustrar a futura execução ou lesar a credora
. 3)
Sendo impossível constatar, em momento processual embrionário, que a empresa devedora esteja provocando a dilapidação de seus bens, não há justificativa para autorizar uma medida cautelar que imobilize o seu patrimônio
, especialmente ante o risco de prejudicar o plano de recuperação judicial no qual está inserida. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189004038, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. MEDIDA DE URGÊNCIA. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) Embora a nova sistemática processual tenha consagrado a tutela cautelar ampla, geral e irrestrita, não eximiu a parte que dela necessite do dever de demonstrar o preenchimento de seus requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora no caso concreto, conforme art. 300 do CPC/15.

2)
Não obstante a prova literal da dívida, é prematura a concessão de tutela de urgência quando inexiste nos autos prova de que o devedor praticara atos de insolvência ou dilapidara os bens
.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011179003253, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018)

No caso dos autos, muito embora não fossem demonstrados, inicialmente, indícios de dilapidação do patrimônio por parte dos supostos devedores, dentre os quais está inserido o Agravante, após o contraditório recursal foram apresentadas provas de conversas entre autor e réus que, além de comprovarem a existência da relação jurídica narrada, apontam para suposta ocorrência de fraude, que deverá ser melhor perquirida na fase instrutória do feito.

Dessa forma, a demonstração indiciária da provável ocorrência de fraude no negócio jurídico firmado entre as partes confere plausibilidade ao pedido, e torna prudente o deferimento da medida cautelar.

Nesta fase inicial do feito, não se mostra possível afastar, como pretende o Agravante, a natureza consumerista da relação jurídica para desconstituir sua responsabilidade solidária, tampouco há prova de que o Agravado não era o destinatário final do veículo vendido. Pelo contrário, a documentação colacionada aos autos apenas revela a finalidade de consumo do bem pelo autor/Agravado.

Com base nessas premissas, diante de uma cognição sumária, típica do recurso de agravo de instrumento, não é possível atestar a ausência de responsabilidade do Agravante na suposta fraude perpetrada em desfavor do autor/Agravado.

Por essas razões, é prudente a
manutenção do bloqueio
nas contas do Agravante, como medida cautelar para assegurar eventual devolução de valores ao final da demanda, com a ressalva de que os valores
não sejam levantados
pela parte contrária (Agravado),
até a decisão final do processo originário
, mesmo porque não se pode conceder, em caráter de urgência, tutela dotada de irreversibilidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/223/5001613-05.2022.8.08.0000_DI2_AI

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001613-05.2022.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ROMULO KOCH RANGEL MARTINS.

ADVOGADO : RODOLFO MENDONÇA DA FONSECA.

RECORRIDO : JORGE FERNANDO SERPA FERREIRA JUNIOR.

ADVOGADO : RUBENS CAMPANA TRISTÃO.

MAGISTRADO : MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES.

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ARRESTO. MEDIDA CAUTELAR. POSSIBILIDADE. INDÍCIO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos dos artigos 300 e 301, do CPC/2015, a tutela cautelar de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

2.
A jurisprudência deste e. TJES determina, como requisito para concessão do arresto, que haja indicativos da prática (ou ao menos de sua intenção) de atos temerários do devedor com relação ao seu patrimônio como forma de fraudar futura execução. Precedentes.

3. A demonstração indiciária da provável ocorrência de fraude no negócio jurídico firmado entre as partes confere plausibilidade ao pedido, e torna prudente o deferimento da medida cautelar para assegurar eventual devolução dos valores pagos ao consumidor.

4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.